Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713979-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GENIVALDO BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO ADMITIDO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. ALEGAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 215-A DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. TOQUES LASCIVOS EM CONTATO DIRETO COM A PELE. SEXO ORAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO. I - Considerando que no agravo interno foram acostados os documentos indispensáveis, no juízo de retratação admite-se o agravo em execução penal. II - O art. 217-A do CP tutela a liberdade e dignidade sexual, sendo o dolo configurado pela prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso para satisfação da lascívia, com menor de 14 (quatorze) anos, sendo a violência presumida. III - O art. 215-A do CP, diz respeito a qualquer ato praticado para satisfazer a própria lascívia sem o consentimento da vítima, não havendo previsão de violência. IV - O novo tipo não configura novatio legis in mellius, mas figura distinta, que em nada alterou as disposições do artigo 217-A, tratando-se de crime subsidiário, que somente terá lugar quando não configurado delito mais grave. V - As condutas pelas quais o agravante foi condenado, consistentes em beijar a boca da criança, passar as mãos no corpo dela por baixo da roupa, obrigá-la a pegar no seu pênis e masturbá-lo e, ainda, colocar o pênis na boca da vítima e praticar sexo oral com ela, sempre sob ameaça de que mataria o pai e a avó da criança, configuram o tipo penal descrito no art. 217-A do CP. VI - Agravo regimental conhecido para, no exercício do juízo de retratação, admitir o agravo em execução, ao qual se nega provimento. O recorrente aponta violação ao artigo 215-A do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação retroativa da Lei no 13.718/2018, ao argumento de que os fatos que levaram à condenação do insurgente se amoldariam ao tipo penal da importunação sexual, porquanto ausente penetração, violência ou grave ameaça, pugnando pelo afastamento do estupro de vulnerável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao 215-A do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como se percebe, os atos libidinosos praticados pelo agravante, repita-se, não o foram sem violência ou ameaça, mas ao contrário. Durante os seis anos em que as condutas ocorreram, o agravante amedrontava a vítima para que ela não os contasse para outra pessoa, dizendo que mataria o pai e a avó da menor. Ademais, o agravante efetivamente passou as mãos pelo corpo da menor em contato direito com a pele, ou seja, por baixo da roupa. Além disso, obrigou que a criança pegasse em seu pênis, posteriormente que colocasse o seu pênis na boca dela e por fim, praticou sexo oral na vítima. Desta forma, os fatos pelos quais o agravante foi condenado configuram o tipo de estupro de vulnerável, descrito no artigo 217-A do Código Penal, não havendo que se falar na possibilidade de aplicação do tipo posteriormente criado pela Lei no 13.718/2018, consistente em mera importunação sexual, consoante artigo 215-A do mesmo Códex (ID 31208521 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024